Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. MELHOR POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1 – Liminar. Reintegração de posse. Para concessão da liminar de reintegração de posse, devem ser demonstradas a posse do autor o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC). A questão demanda dilação probatória para permitir interpretação do contrato e a extensão e conteúdo das obrigações em causa, o que permitirá melhor juízo sobre a ocorrência de esbulho.
2 – Posse provisória no imóvel. Não é possível afirmar, de plano, que a aquisição da posse do bem pela agravada ocorreu de má-fé. Enquanto não houver melhor esclarecimento dos fatos, a posse do imóvel deve ser mantida, provisoriamente, com a agravada, tendo em vista que reside no imóvel e se diz legítima possuidora do bem, nos termos do art. 1.211 do Código Civil.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(wi)